Tribunal: TJMT
Processo: 1062289-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062289-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHONATAN VELOSO GOMES - CPF: 020.810.951-06 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e votar pelo não provimento do recurso. Infere-se que a quantificação da indenização fixada na Origem está em consonância com os valores comumente aplicados por esta Segunda Turma Recursal: (N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SÚMULA 22/TR. ARBITRAMENTO FORA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Nos autos, verifica-se que a empresa não comprovou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram a negativação do nome do autor no serviço de proteção ao crédito.

2. A indenização por dano moral foi estabelecida na instância de origem em razão da inserção indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, sem que a empresa ré comprovasse a regularidade da contratação.

3. Considerando as peculiaridades do caso concreto e visando atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do montante indenizatório fixado na instância de origem para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Em face do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a)

DECLARAR a inexistência dos débitos sub judice;

b) CONDENAR a parte Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ); e o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil ...)”.

Em suas razões recursais, o banco recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação foi regular e, por consequência, inexistente o dano moral indenizável.

Aduz que devem ser aceitas as telas sistêmicas e eletrônicas como meio de prova.

A controvérsia reside na análise da ilegalidade da inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção de crédito, diante da alegação desconhecimento dos débitos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando o processo em epígrafe, verifica-se que as provas juntadas pela empresa reclamada, consistentes em telas de sistemas compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito.

Acerca das telas sistêmicas, este Tribunal editou a Súmula 34, vejamos:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Ausente nos autos comprovação inequívoca da origem do débito. Dessa forma, o reclamado não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, infringindo a regra legal do artigo 373, II, do Código Civil.

Com efeito, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade.

Portanto, insubsistente o afastamento da responsabilidade quando confrontado com esses encargos.

Deste modo, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade in re ipsa, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Acerca disso, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente
”.

Pois bem.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte recorrida, tampouco outro documento hábil a comprovar a legitimidade do débito. Assim, não resta demonstrada a existência do negócio jurídico, de modo que telas sistêmicas, desacompanhadas de outros documentos, não são suficientes para comprovar a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação a apresentação das telas sistêmicas, a Súmula 34 da Turma Recursal dispões,
in verbis
:

SÚMULA 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
” (Aprovada em 05/06/2023).

Desse modo, verifica-se que a instituição bancária não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de comprovar a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram a negativação do nome do recorrido no cadastro de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVAS UNILATERAIS. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE SEM AUTENTICAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao réu, conforme o

artigo 373 do CPC, quando há negativa de contratação. No caso, o recorrido

não demonstrou a efetiva contratação do serviço pelo recorrente.

A apresentação de extratos bancários e telas

sistêmicas, sem documentos adicionais que confirmem a regularidade da

contratação, constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar a

existência da relação jurídica.

O contrato assinado digitalmente não possui

autenticação adequada, pois não apresenta certificado digital, registro do

IP ou do terminal do dispositivo utilizado, nem documentos pessoais do

consumidor, o que fragiliza sua idoneidade como prova.

A inscrição indevida em cadastro de

inadimplentes enseja a exclusão do débito do nome do consumidor, dada a

ausência de comprovação da contratação.

(...).

Tese de julgamento:

A inscrição do nome do consumidor em órgão de

proteção ao crédito sem comprovação adequada da contratação do débito

configura ato ilícito, ensejando a exclusão da negativação.

Extratos bancários e telas sistêmicas

constituem provas unilaterais e não são suficientes para demonstrar a

existência de relação jurídica entre as partes.

Contratos assinados digitalmente, sem

autenticação certificada e sem a apresentação de documentos pessoais do

consumidor, não conferem segurança jurídica para validar a contratação.

A comprovação do dano moral pela negativação

indevida exige a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de

proteção ao crédito, demonstrando a inexistência de registros

preexistentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 30/10/2018; TJMT, N.U 1016294-29.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 03/12/2020; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26/08/2024; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha. (N.U 1072024-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (g.n)

Diante disso, restou configurado o defeito na prestação do serviço, considerando a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da relação jurídica.

Em relação ao dano moral foi reconhecida que a negativação do nome do recorrido, ante a inexistência da contratação dos valores, preencheu os requisitos para configuração da responsabilidade civil.

Tem-se que a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado autoriza a condenação ao dano moral nestes casos.

Confira-se:

“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente”.

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da existência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

3. A revisão, em recurso especial, da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.644.798/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (g.n)

Relativo ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA -NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais”.
(N.U 1015040-79.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

No caso, tais elementos autorizam a redução da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025